Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724494-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARKSHOPPING CANOAS LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL EM SHOPPING CENTER. RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. 2. O recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo ope legis, ou seja, concedido pela lei de forma automática, à exceção das hipóteses do § 1o do art. 1.012, nas quais não se inclui a sentença recorrida. 3. A simples ausência de decisão de saneamento e organização do processo não é capaz de caracterizar nulidade por erro de procedimento, quando configurada uma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (arts. 354 a 356 do CPC), como o julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC), por expressa previsão legal contida no art. 357 do CPC. 4. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de prova técnica, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que este fato signifique ofensa ao princípio da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. Para a aplicação da teoria da imprevisão à luz dos arts. 317, 478 e 479 do Código Civil, é fundamental que o desequilíbrio econômico-financeiro ocorra exclusivamente nas prestações contratuais pactuadas pelas partes, sem qualquer influência de fatores externos que dificultem o adimplemento, necessitando-se comprovar a desproporção do valor da prestação devida pelo locatário ante a incontestável vantagem do locador. 6. Conquanto se reconheça as dificuldades advindas das medidas restritivas impostas em razão da pandemia da Covid-19, os efeitos nefastos da crise sanitária não afetaram todos os setores da economia de maneira uniforme, razão pela qual não se mostra adequada a generalizada aplicação da teoria da onerosidade excessiva sem a devida comprovação de fato imprevisível e superveniente apto a evidenciar a disparidade da contraprestação. 7. A Lei n. 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, veio a estabelecer garantias de livre mercado (art. 1o), tendo sido acrescido parágrafo único ao art. 421 do Código Civil para dispor que, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 8. No caso, não restou caracterizado o desequilíbrio contratual suficiente para causar manifesta desproporção das prestações contratuais, que justifique a intervenção do Poder Judiciário nas relações negociais privadas, de modo a substituir o índice de reajuste da locação livremente contratado apenas com fundamento na alegada redução do faturamento, sendo certo que a situação econômica atual não é a ideal para nenhuma das partes, mas que ambas adotaram as medidas necessárias para manter o equilíbrio contratual durante o período da pandemia. 9. No caso em eu o pedido do autor foi julgado imorocedente, não existe condenação, nem proveito econômico obtido, de modo que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 10. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 357 do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal; b) artigo 317 do Código Civil, porquanto é evidente que existe manifesta desproporção entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, especificamente em razão da inadequação do índice de reajuste eleito no contrato. Defende, também, que requisitou prova técnica (perícia) a fim de demonstrar a redução de faturamento e o desequilíbrio do contrato frente a situação pandêmica, pedido esse negado pelo juízo a quo, sobre o pretexto de que a demanda só precisava de provas de direito, gerando verdadeiro cerceamento de defesa. Suscita que os conhecidos efeitos adversos do evento superveniente extraordinário sobre o indicador IGP-DI frente a pandemia e a falta de perícia técnica na espécie evidenciam o prejuízo processual e financeiro a recorrente, o que torna manifesta a onerosidade excessiva, o qual causou dano extremo ao patrimônio financeiro da empresa. Pede, amparado na teoria da imprevisão, seja autorizado o seu direto de realizar perícia técnica; c) artigos 85, §§2o e 6o, 485, §1o, inciso III, 489, 354 e 356, todos ambos do CPC, afirmando que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência tendo por base de cálculo o valor da causa disposto na petição inicial. Entende que os honorários de sucumbência, quando não houver condenação, como é o caso dos autos, devem ser fixados, primeiramente, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, somente quando não for possível mensurar o conteúdo econômico, é que se utilizará a base de cálculo do valor atribuído à causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§2o e 6o, 485, §1o, inciso III, 354 e 356, todos ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), concluiu que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 43964576): (...) Por fim, quanto à base de cálculo da verba honorária arbitrada na sentença, a apelante alega que deve ser considerada como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, de acordo com a ordem obrigatória, preordenada pelo CPC. A esse respeito, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa. No caso, em que o pedido da parte autora foi julgado improcedente, contudo, não existe condenação, nem proveito econômico obtido, de modo que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados sobre o valor atribuído à causa, consoante consta da r. sentença. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 8/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 317 do CCB e 357 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028